Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-52.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOILSON RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 010.182.821-73 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JOILSON RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 010.182.821-73 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRATO DE MÚTUO - EMPRÉSTIMO FUNCEF - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DOS 20% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE CAUSÍDICO - ENCARGO LIVREMENTE AVENÇADO ENTRE AS PARTES - DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL - QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em relações de consumo, não se considera abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, desde que haja expressa previsão no contrato, ainda que se trate de contrato de adesão.

Isso porque a estipulação contratual de honorários advocatícios para hipótese de inadimplemento decorre diretamente do disposto no art. 389 do Código Civil de 2002, não se confundindo com os honorários de sucumbência, cuja natureza jurídica e fundamento legal são distintos.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

“A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são aptos à formação do juízo.”
(N.U 0002075-08.2018.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas tanto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, como também por JOILSON RIBEIRO DE ASSIS, ambos visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.º 1003330-52.2018.8.11.0041, movida em face de JOILSON RIBEIRO DE ASSIS, julgou parcialmente procedente a ação, no sentes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 63.495,78 (sessenta e três quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do vencimento do contrato.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.
(id. 269105290).

O primeiro apelante, em suas razões, de Id. 269105299, o autor pugna pelo reconhecimento dos honorários contratuais, aduzindo que
“estão previstos em um contrato pactuado entre as partes. Uma convenção feita de forma livre e espontânea entre os contratantes, estipulando esses o valor da verba. No caso em tela, ao julgar o mérito, o magistrado apenas não acolheu a cobrança dos honorários contratuais, por entender não ser cabível, porém, estando equivocado sobre tal interpretação.”
.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança de honorários contratuais.

O segundo apelante, por sua vez, no apelo de id. 269105304, aduz que os documentos apresentados são unilaterais e carece da necessidade de produção de prova pericial contábil.

Alega acerca da possibilidade de revisão do contrato, por considerar que as cláusulas do contrato são abusivas e lhe geram prejuízo, com vantagem para a empresa em detrimento do mesmo.

Suscita a exclusão da capitalização de juros, questiona sobre os juros remuneratórios que não se enquadram as taxas médicas do mercado segundo o que dispõe o Banco Central e, pede assim, a declaração de nulidades cláusulas contratuais ilegais e abusivas, para que haja equilíbrio contratual entre as partes.

Mesmo sendo ambos devidamente intimados a contrarrazoar, somente a primeira apelante apresentou contrarrazões no id. 269105307, pugnando pelo desprovimento do recurso do segundo apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Fundação, primeira apelante, pugna unicamente pelo reconhecimento do montante a ser pago em seu favor referente aos 20% de verba honorária, previsto no contrato firmado com a parte contrária.

Por sua vez, a segunda apelante, ataca contra a r. sentença de parcial procedência, alegando, em síntese, que o reconhecimento da inversão do ônus da prova; aplicação do código de defesa do consumidor; reconhecer a necessidade de perícia judicial contábil; determinar revisão contratual com limitação de juros ao patamar legal com a amortização dos valores já liquidados; reconhecer vedação capitalização de juros e limitação dos juros remuneratórios as taxas médias do mercado, utilizando-se a menor por ser mais vantajosa ao consumidor; declarar a nulidade do contrato ou a revisão das cláusulas.

Pois bem.

Dos argumentos expostos pela Fundação, bem como da documentação constante dos autos, depreende-se que a pretensão recursal encontra respaldo suficiente para a acolhida do seu pedido.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor.”
(STJ - Quarta Turma – AgInt no REsp 1571053/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Inclusive, conforme reiterados precedentes da referida Corte,
“a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

No presente caso, é possível observar do Contrato Mútuo de Empréstimo (id. 269103837 – pgs. 5 e seguintes) o parágrafo quarto da “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência” prevê que, em caso de necessidade de judicialização para o recebimento do crédito, devem ser acrescidos honorários advocatícios no equivalente a 20% do valor atualizado do débito. Senão vejamos:

“[...] CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência [...] Parágrafo quarto - Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.”

A ausência de comprovação do efetivo pagamento dos honorários advocatícios contratualmente estipulados em favor do profissional destinatário não implica, por si só, que a quantia devida a esse título, honorários contratuais ou extrajudiciais, não venha a ser repassada ao(s) advogado(s) que presta(m) serviços jurídicos, sejam judiciais ou extrajudiciais, à mutuante credora.

Nesse sentido, em caso parecido, esta Corte já decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO, EMPRÉSTIMO FUNCEF NA MODALIDADE CREDINÂMICO VARIÁVEL­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DOS 20% INCLUÍDOS NO MONTANTE A SER CONSTITUÍDO COMO CRÉDITO EXECUTIVO JUDICIAL RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DE TAL VERBA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE QUALQUER CAUSÍDICO – ENCARGO LIBERALMENTE AVENÇADO – NÃO CONFUSÃO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Afinal, a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC/2002, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. O fato de não haver prova do efetivo desembolso da verba honorária contratual em favor do profissional que dela é destinatário não significa que o montante a ser recebido sob tal rubrica honorários advocatícios contratuais/extrajudiciais não será repassada ao(s) causídico (s) que presta(m) serviços advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais à mutuante credora. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1813017/DF, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 22/06/2020).-“
(N.U 1003629-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Desse modo, é cabível a reforma parcial da sentença para reconhecer que, sobre o crédito atualizado, constituído em título executivo judicial, incidam também os honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, conforme livre estipulação entre as partes.

Quanto ao apelo do réu, segundo apelante, adianto que não conheço do recurso.

Compulsando os autos, a parte ré foi regularmente citada, tendo sido oportunizado o prazo legal para apresentação de embargos monitórios, o qual foi apresentado no id. 269105252, em que fundamenta apenas sobre a ilegalidade dos honorários contratuais, a necessidade de pericia contábil e a irregularidade no procedimento monitório adotado.

Já no apelo, conforme já asseverado, inova ao pedir o reconhecimento da inversão do ônus da prova; a aplicação do código de defesa do consumidor; a revisão contratual com limitação de juros ao patamar legal com a amortização dos valores já liquidados; a vedação capitalização de juros e limitação dos juros remuneratórios as taxas médias do mercado, utilizando-se a menor por ser mais vantajosa ao consumidor; bem como a declaração de nulidade do contrato ou a revisão das cláusulas.

Nessa perspectiva, é de rigor o reconhecimento de que a apelante, não apresentou as mesmas teses em sua defesa no procedimento comum, de maneira que, precluiu quanto à possibilidade de alegar tais matérias de defesa que pudesse infirmar o pedido inicial. A revelia, nesses casos, opera não apenas a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, mas também obsta a posterior inovação defensiva.

As razões de apelação ora apresentadas buscam introduzir fatos e fundamentos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, configurando inequívoca tentativa de inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos princípios estruturantes do processo civil brasileiro, quais sejam: o duplo grau de jurisdição, o contraditório, a ampla defesa e a preclusão.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo
a quo
(art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não pode serem analisadas, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No que diz respeito à necessidade de realização de prova pericial contábil, bem consignou o magistrado de primeiro grau, fundamentando que:

“Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (capitalização de juros e ilegalidade de cláusulas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base em análise contábil.”

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM FIANÇA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ENCARGOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF, JUROS REMUNERATÓRIOS E FGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundado em contrato de abertura de crédito com fiança e planilha de evolução da dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, saber se há carência da ação pela ausência da via original do contrato e de planilha detalhada do débito, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) no mérito, saber se são abusivos os encargos bancários cobrados, notadamente comissão de concessão de garantia (FGO), IOF e juros remuneratórios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de carência da ação não subsiste, pois a cópia do contrato, acompanhada do demonstrativo da dívida e memória de cálculo, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 4. A preliminar de cerceamento de defesa igualmente deve ser rejeitada, considerando que o indeferimento da prova pericial foi fundamentado, diante da suficiência da prova documental constante dos autos. 5. A cobrança do IOF financiado, da comissão de concessão de garantia (FGO), e dos juros remuneratórios pactuados em percentual próximo à média de mercado é válida, desde que ausente demonstração de abusividade ou desvantagem excessiva. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cópia do contrato bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória. 2.
A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são aptos à formação do juízo
. 3. São válidas as cláusulas contratuais que preveem cobrança de IOF financiado, de comissão de concessão de garantia (FGO) e de juros remuneratórios dentro de margem razoável em relação à média de mercado.
(N.U 0002075-08.2018.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) – grifei.

Portanto, escorreita a sentença ao indeferir a produção da referida prova.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da primeira apelante, para condenar a parte contrária ao pagamento de honorários contratuais previamente estipulados e ajustados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do segundo apelante.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025